Tribunal: TJBA
Processo: 8116331-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116331-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento de dívida inserida em plataforma de negociação ("Acordo Certo") e pleiteou a apresentação do contrato, além de reparação por dano moral com base na teoria do desvio produtivo. A ré apresentou contestação, afirmando inexistência de negativação e ausência de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Determinar se há interesse processual na demanda de exibição de contrato firmado com instituição financeira cedente e se a falha no fornecimento do documento é suficiente para gerar dano moral indenizável, considerando os requisitos do Tema 648/STJ e a aplicação da teoria do desvio produtivo.

III. Razões de decidir

3. A exibição de documentos pressupõe negativa injustificada do fornecedor, o que não restou configurado, uma vez que a cessionária forneceu a notificação de cessão e orientou a parte a buscar o contrato junto ao credor originário.

4. A atuação da ré demonstrou atendimento mínimo ao dever de informação, afastando o reconhecimento de pretensão resistida conforme os critérios do Tema 648/STJ.

5. Inexistência de dano moral, pois não houve negativação do nome nem conduta abusiva ou arbitrária. A alegada frustração da autora configura mero aborrecimento. A teoria do desvio produtivo não é aplicável ao caso, por ausência de comportamento gravemente lesivo por parte do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recusa injustificada pelo fornecedor em exibir documentos desautoriza o ajuizamento de ação autônoma para exibição de contrato, não configurando interesse de agir." "2. Não se caracteriza o dano moral quando o consumidor é apenas orientado a buscar documento junto ao credor originário, sem conduta abusiva ou negativa injustificada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 6º, III

Jurisprudência relevante citada: Tema 648/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8116331-37.2025.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ELIANA OLIVEIRA DA SILVA
e parte recorrida
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8116331-37.2025.8.05.0001
) interposto por
ELIANA OLIVEIRA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
por ela ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA